Tribunal: TJBA
Processo: 8053703-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053703-51.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONQUISTA CONSTRUCOES SPE - LTDA

Advogado(s)
:
LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA LUPATINI FOIS, ADEMARIO DA SILVA TETE JUNIOR, GABRIEL CARVALHO E PASSOS

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VISTA BELLA

Advogado(s)
:
ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO, FELIPE ATHAYDE DA COSTA LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. PLEITO RECONVENCIONAL DE NULIDADE DE DESCONTO NAS TAXAS CONDOMINIAIS DEVIDAS PELAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS AINDA NÃO COMERCIALIZADAS PELA CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE DESERÇÃO. MATÉRIA CONTROVERTIDA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ART. 292, INCISO II, C/C §§2º e 3º, DO CPC. VALOR CORRESPONDENTE À PARTE CONTROVERTIDA DA PARCELA CONDOMINIAL DECORRENTE DO PROVEITO ECONÔMICO PROVENIENTE DA MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS. ATO NULO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 166, INCISO VI, DO CÓDIGO CIVIL. DESCONTOS ATRIBUÍDOS EM FAVOR DA CONSTRUTORA. IMPOSIÇÃO UNILATERAL. DISPOSIÇÃO NULA DE PLENO DIREITO. ONEROSIDADE EXCESSIVA AOS DEMAIS CONDÔMINOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA DE ISONOMIA ENTRE OS CONDÔMINOS. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA RECONHECER COMO O VALOR DA CAUSA A SOMA ENTRE O MONTANTE DEVIDO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DECORRENTE DO PERCENTUAL DE 40% DAS TAXAS CONDOMINIAIS REFERENTES AOS DESCONTOS DISCUTIDOS NOS AUTOS CUMULADO COM A PARCELA DE 40% DAS 12 (DOZE) PRESTAÇÕES CONDOMINIAIS IMEDIATAMENTE VINCENDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053703-51.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante
CONQUISTA CONSTRUCOES SPE - LTDA
e como apelado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VISTA BELLA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator, apenas para reconhecer como valor da causa a soma entre o montante devido até o ajuizamento da ação decorrente do percentual de 40% das taxas condominiais referentes aos descontos discutidos nos autos cumulado com a parcela de 40% das 12 (doze) prestações condominiais imediatamente vincendas, devendo ser mantida a sentença recorrida em seus demais termos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/ Presidente

Procurador (a) de Justiça

09